Tribunal: TJSP
Processo: 2269245-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Declaração de Nulidade de Contrato – Tutela de urgência – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada para suspender cobrança das parcelas relativas ao contrato impugnado – Autor que objetivava a portabilidade de empréstimos com quitação das parcelas dos contratos originários e consequente atualização com novo desconto de 84 parcelas mensais de R$ 167,00

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Declaração de Nulidade de Contrato – Tutela de urgência – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada para suspender cobrança das parcelas relativas ao contrato impugnado – Autor que objetivava a portabilidade de empréstimos com quitação das parcelas dos contratos originários e consequente atualização com novo desconto de 84 parcelas mensais de R$ 167,00 – Recorrente que foi surpreendido com a contratação de um novo empréstimo ao invés de portabilidade com condições mais favoráveis – Golpe da falsa portabilidade - Recurso da parte autora – O artigo 300 do CPC exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Fumus boni iuris evidenciado – Valores recebidos relativos à suposta portabilidade no dia 28.04.2025 que foram imediatamente transferidos pelo autor conforme orientações do preposto do banco para quitar as parcelas dos empréstimos originários – Ajuizamento célere da demanda – Perigo de dano atinente ao fato de o demandante, beneficiário da justiça gratuita, ser obrigado a custear prestações oriundas de empréstimo que não contratou, além dos decotes dos mútuos anteriormente pactuados – Requisitos demonstrados – Precedentes – Ausência de risco de irreversibilidade – Tutela de urgência concedida para determinar que o requerido suspenda a cobrança das parcelas decorrentes do empréstimo alegadamente não contratado, sob pena de multa, a cada ato de descumprimento, no valor duplicado da parcela já cobrada (R$ 167,00), limitada a R$ 6.993,95 (seis mil novecentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), teto correspondente ao valor total do mútuo cujos descontos estão recaindo sobre os proventos do autor – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.